Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727921-81.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) AGRAVADO: NAUDIELSON MENDES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07) PARQUE CLUBE II contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da execução n. 0720469-17.2024.8.07.0001, iniciada em desfavor de NAUDIELSON MENDES RIBEIRO, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante na convenção condominial, ao fundamento de que contraria todos os critérios legais decorrentes do artigo 781 do CPC, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO. Em suas razões recursais (ID. 61262648), o agravante alega que, em que pese o exequente e o executado serem domiciliados em VALPARAÍSO de GOIÁS, local onde também está situado o imóvel, não se estaria diante de escolha aleatória, e sim de escolha obrigatória, uma vez que o credor apenas observou a determinação da convenção condominial – elaborada pela incorporadora. Pontua que além de ser disposição autorizada pelo artigo 781, I, do CPC, o Juízo a quo teria se olvidado dos pontos preponderantes relacionados ao caso concreto, notadamente o fato de que quase que a integralidade dos proprietários da região seriam, em verdade, investidores, locadores, ou profissionais de todo gênero que residem definitivamente em Goiânia, Anápolis ou Brasília. Acrescenta, no ponto, que para evitar indesejada pulverização de ações judiciais, teria sido convencionada Justiça do Distrito Federal. O recorrente conduz as razões recursais para a conclusão no sentido de que, tendo sido elaborada em observância à Lei, e por justificativas regionais, bem ainda por ser a convenção equivalente ao contrato entabulado entre partes, atrai-se a aplicação da Súmula n. 335/STF. Ao final, assevera que os conflitos de competência que vem sendo suscitados pelo TJGO em face do TJDFT nestes casos, têm sido resolvidos favoravelmente ao processamento das ações na Justiça do Distrito Federal. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que a ação de execução seja processada e julgada pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preparo devidamente recolhido (ID. 61262649 e 61264526). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro pactuado em convenção condominial, com a consequente declinação da competência para o foro em que estão domiciliadas ambas as partes e o imóvel objeto da relação condominial. Reconheço que o Código de Processo Civil, a partir da previsão contida em seu artigo 63, assegura a observância do princípio da autonomia privada, em prestígio à liberdade de celebração de negócios jurídicos, de forma que deve prevalecer, prima facie, a cláusula de eleição de foro, como corolário da força vinculante da manifestação de vontade das partes contratantes (pacta sunt servanda). No entanto, conforme se depreende da leitura do mesmo artigo 63, em seu parágrafo 3o (a)ntes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Ao discorrer acerca da possibilidade do reconhecimento da abusividade da clausula de eleição de foro, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] ressalta a necessidade de que a propositura de ação no foro eleito possa vir a ser prejudicial ao exercício da ampla defesa da parte ré. Confira-se: O Novo Código de Processo Civil não conseguiu se desvencilhar da abusividade da cláusula de eleição de foro, agora em qualquer espécie de contrato, e não só nos de adesão. Prevê o art. 63, § 3.o, a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial (na realidade a única espécie de competência relativa) sempre que a cláusula se mostrar abusiva. Entendo que essa abusividade, que deverá ser analisada no caso concreto e independentemente da qualidade do réu (o dispositivo não exige que o réu seja hipossuficiente), só estará presente na hipótese de o foro indicado na cláusula de eleição de foro ser prejudicial ao exercício de ampla defesa do demandado. Por certo, a utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. No caso em apreço, não se observa configurada circunstância que justifique a escolha do foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF para dirimir conflitos envolvendo a execução do condomínio em desfavor dos seus condôminos. Até mesmo os argumentos utilizados pelo agravante em relação ao viés das particularidades concretas da região são descabidos. Primeiro, caso o réu, devedor, a quem o agravante atribui perfil de investidor, fosse residente em Brasília/DF, certamente a ratio decidendi do Juízo a quo não restaria inalterada, uma vez que o domicílio do réu seria no Distrito Federal. Segundamente, o recorrente afirma que os proprietários costumam ser moradores de outras localidades, mas raramente com domicílio fixo em VALPARAÍSO/GO, estando comumente relacionados às cidades de ANÁPOLIS/GO, GOIÂNIA/GO ou BRASÍLIA/DF. Para além do caso dos autos – em que o devedor não reside no Distrito Federal -, a argumentar que a incorporadora responsável pelo empreendimento pode ser a responsável pela inclusão da cláusula de eleição de foro, o agravante, em síntese, busca argumentar que, em relação a negócio jurídico celebrado em Ente Federativo diverso do Distrito Federal, com partes e imóvel situados sob a jurisdição do TJGO, e sem a indicação de qualquer benefício de ordem material ou processual para o processamento em Brasília/DF, ainda assim, a Justiça do Distrito Federal teria o dever jurídico-processual de receber, instruir e processar as ações. Além de ser raciocínio que viola a autonomia administrativa que coordena o dimensionamento dos Juízos locais para o atendimento das demandas possíveis, que possam ser submetidas à apreciação da Justiça do Distrito Federal, o agravante se olvida quanto ao fato de que a Súmula n. 33/STJ, editada em 24/10/1991, se encontra superada em parte. Isso, porque a simples análise do julgamento da Corte Especial do c. STJ que a originou, revela que se tratava de recursos, ou conflitos de competência, em relação aos quais havia dúvida genuína relacionada à pertinência processual do processamento em um, ou outro juízo, e muitos dos precedentes mencionados no julgamento de 1991 eram ações que envolviam declinação de competência territorial, e de ofício, em matéria de família (CC n. 245/MG, de 1989 - Separação Judicial e CC n. 1.589/RN, de 1990 - Alimentos), ou se discutia o reflexo de cláusula de eleição de foro em relação à sede empresarial em processos cujo objeto era de direito disponível. À época, não havia o conceito, modernamente estabelecido – e já consolidado pelo c. STJ -, da escolha aleatória de foro. Nesse sentido, havendo a certeza inequívoca de que o caso dos autos se trata de escolha aleatória de foro, inclusive confessada pelo recorrente, é clarividente que a Súmula STJ n. 33 não pode ser utilizada para acobertar a escolha aleatória tão somente porque está concretizada em convenção condominial. Essa postura jurídica violaria a finalidade teleológica da súmula, além do que se olvida, propositadamente, do enfrentamento da escolha aleatória, notadamente em relação a caso concreto em que, além de inobservados os requisitos do artigo 781 do CPC, também não fora indicado nenhum outro benefício processual ou material. Consequentemente, carece de relevância a fundamentação vertida pelo agravante, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2024 às 13:24:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Lei 13.105/2015 – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 82.